Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-11.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA VENDEDORA DAS PASSAGENS E AS FALHAS APONTADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a compensar o dano moral no valor de R$ 3.000,00 para a autora, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da sentença e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60191117). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega não ser parte legítima para responder à ação, pois sua atuação se limitou à intermediação da venda das passagens por meio de plataformas digitais, não tendo relação direta com o transporte ou eventuais defeitos nele ocorridos, devendo a transportadora ser responsabilizada. Ademais, argumenta que o valor da condenação por danos morais é excessivo, destacando a ausência de comprovação do dano alegado, o que justificaria a redução do montante indenizatório.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que, apesar de a requerida/recorrente se posicionar como gestora de pagamento, atua de forma integrada na cadeia de fornecimento de serviços de viagem, lucrando com isso e, portanto, deve responder objetivamente pelos defeitos conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a recorrente não se apresenta apenas como intermediadora, mas como responsável pela condução efetiva dos passageiros, evidenciado pelo fato de ter proposto devolver o valor integral do serviço e não apenas uma taxa de intermediação, refletindo seu papel como destinatária final do pagamento. A recorrida também relata que adquiriu um bilhete de viagem com a expectativa de um transporte seguro e pontual, porém enfrentou múltiplas falhas mecânicas que não só atrasaram significativamente sua chegada, mas também expuseram a passageira a condições de viagem insalubres e perigosas, como ficar confinada em um ônibus superaquecido, o que, segundo alega, caracteriza violação dos direitos de personalidade e justifica o pedido de indenização por danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da recorrente, do cabimento do pedido de morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
9. A jurisprudência do egrégio STJ orienta que "as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.066.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Ainda que os precedentes do STJ tratem de transporte aéreo, cumpre reconhecer que são aplicáveis, mutatis mutandis, ao transporte terrestre. A jurisprudência desta Turma Recursal coaduna-se com tal entendimento, conforme o acórdão n. 1812650, 07048997420238070017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024.
10. No caso dos autos, não se verifica nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e as falhas na prestação de serviços de transporte terrestre, relacionadas com o atraso no embarque, a falha mecânica, a troca do ônibus por outro sem ar condicionado em funcionamento e o atraso na chegada ao destino. Portanto, conclui-se que a recorrente não detém responsabilidade pelas falhas na prestação dos serviços de transporte, não havendo, assim, obrigação de indenizar pelos danos alegados.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.